Tribunal: STF
Processo: HC 81908
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-08-27
Data de publicação: 2002-08-27

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus".
                 - Em revisão criminal, o acórdão atacado perante o
 Superior Tribunal de
Justiça considerou, em última análise, que, no caso, o reconhecimento
 fotográfico
para a condenação é reforçado pelos indícios decorrentes das circunst
âncias, o que
a jurisprudência desta Corte tem entendido como elemento probatório
 suficiente.
Precedentes do S.T.F.
                 "Habeas corpus" indeferido.